Tribunal: TJSP
Processo: 1001620-91.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação ordinária – Concurso Público – Nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas – Possibilidade – Situação excepcional e imprevisível não constatada – Precedentes - Sentença de procedência da ação - Desprovimento dos recursos.